Tribunal: TJBA
Processo: 8008952-90.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008952-90.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES DOS SANTOS Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. VAZAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária ("golpe da falsa central de atendimento"). O autor, induzido a erro por estelionatários que detinham seus dados sigilosos e saldo bancário, realizou transferências que totalizaram R$ 7.986,00 para conta de terceiro mantida na própria instituição ré. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade do banco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a detenção de dados sigilosos por terceiros e a validação de transações atípicas caracterizam falha na prestação do serviço e fortuito interno; (ii) estabelecer se a inércia da instituição em bloquear a conta de destino, sendo esta de sua própria rede, agrava a responsabilidade civil; (iii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo riscos inerentes à atividade (fortuito interno). O acesso de terceiros a dados protegidos pelo sigilo bancário e pela LGPD evidencia falha na custódia de informações pela instituição. Constitui defeito na prestação do serviço a validação automática de operações vultuosas que destoam ostensivamente do perfil de consumo do cliente, especialmente quando o banco negligencia o dever de monitoramento e bloqueio preventivo (REsp 2.229.519/DF). A omissão em recuperar os valores, mesmo quando o beneficiário da fraude é correntista da mesma instituição, reforça o nexo causal. O dano moral configura-se pela angústia e privação de verba alimentar de consumidor idoso, extrapolando o mero aborrecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes mediante engenharia social quando demonstrada a falha na segurança dos dados do cliente ou a ausência de mecanismos de bloqueio de transações atípicas. 2. A inércia da instituição em mitigar o prejuízo, possuindo meios para intervir na conta do favorecido sob sua égide, configura defeito no serviço. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008952-90.2023.8.05.0103, em que figura como apelante JOSE CARLOS GUIMARAES DOS SANTOS, e como apelado BANCO DO BRASIL S/A: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, de de 2026.